Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738923-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER ROSA PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLAUBER ROSA PEREIRA, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0708887-94.2023.8.07.0020), ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em favor da parte exequente. A parte agravante sustenta que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, haja vista os altos compromissos financeiros que comprometem substancialmente sua renda mensal, apesar de esta ultrapassar cinco salários-mínimos. Alega, ainda, que houve má-fé do banco exequente no descumprimento de acordo firmado e que a manutenção da decisão recorrida lhe acarretará prejuízo irreparável, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo. Documentos comprobatórios de rendimentos e despesas mensais foram acostados aos autos. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento tem por objeto a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o levantamento de valores penhorados e indeferiu o pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o efeito suspensivo poderá ser concedido se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tais requisitos devem coexistir para o deferimento da medida. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, assiste razão ao agravante. Embora sua renda bruta mensal seja superior a cinco salários-mínimos, constam nos autos contracheques, boletos de condomínio, comprovantes de despesas escolares, empréstimos e outros compromissos financeiros regulares, que demonstram comprometimento substancial de sua capacidade financeira. O artigo 99, §3o, do CPC, estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, cabendo à parte contrária impugnar de forma específica, o que não ocorreu até o momento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a hipossuficiência econômica não se mede exclusivamente pela renda mensal, mas sim pela análise contextual das despesas ordinárias e compromissos assumidos, os quais podem inviabilizar o pagamento das custas processuais sem prejuízo da subsistência digna da parte e de sua família. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RENDA LÍQUIDA MENSAL. INADEQUAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PARTE. I - o Tribunal de origem adotando critério objetivo, qual seja, a renda líquida da ora embargante, sem aferir outros eventuais gastos, afastou a concessão da assistência judiciária gratuita. II - Esse entendimento está em confronto com os mais recentes julgados desta Corte Superior, no sentido de que a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente (EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013). III - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, aferindo-se a situação concreta da parte litigante, particularize os motivos do deferimento ou indeferimento da assistência judiciária gratuita, como lhe aprouver, nos termos da fundamentação deste acórdão. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.538.432/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)” (Grifos nossos) Assim, à luz do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos elementos probatórios constantes dos autos, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Por outro lado, quanto ao pedido de efeito suspensivo, este não merece prosperar. Não obstante a alegação de que a liberação dos valores constritos causaria prejuízo ao agravante, não se verifica a presença de requisito legal indispensável para a concessão da medida, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme já consignado pela instância de origem, o levantamento do valor bloqueado foi determinado diante da inexistência de impugnação quanto à natureza da verba constrita, e a alegação de descumprimento de acordo extrajudicial não foi acompanhada de prova robusta da efetiva formalização e inadimplemento culposo pela parte exequente. Com efeito, inexiste, até o presente momento, elemento juridicamente relevante que evidencie violação manifesta a direito do agravante, tampouco prova de que os valores bloqueados são impenhoráveis ou essenciais à sua subsistência. Os documentos acostados não permitem concluir, em juízo de cognição sumária, que o prosseguimento da execução, nos moldes fixados na decisão agravada, causará dano grave ou irreparável. Ademais, os argumentos deduzidos pela parte agravante envolvem questões que demandam apreciação mais aprofundada, própria da cognição exauriente, e que poderão ser amplamente debatidas quando do julgamento de mérito deste recurso, sem risco de perecimento do direito alegado. Portanto, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, torna-se despicienda a análise do perigo de dano grave, conforme jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito deste Tribunal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador